Tribunal: STF
Processo: ARE 1588329
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 309). 

O agravante alega, em suma, que:

6. Todavia, o cerne da lide não é a interpretação isolada da Lei nº 14.148/2021, mas sim se a revogação antecipada de um benefício fiscal concedido por prazo certo (60 meses) viola as garantias constitucionais da Segurança Jurídica e da Anterioridade Tributária. 
7. O próprio c. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a Repercussão Geral em matéria idêntica no Tema 1.383 (RE 1.473.645), citado no próprio acórdão recorrido, que fixou a tese de que o princípio da anterioridade se aplica às hipóteses de redução ou supressão de benefícios fiscais (doc. 44, p. 3). 

No que se refere à aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, a empresa agravante sustenta que o que se busca é a revaloração jurídica dos fatos. 

Bem examinados os autos, decido. 

A matéria debatida nos autos diz respeito à exigibilidade do CADASTUR para fins de adesão ao PERSE. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o deslinde da questão exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 14.148/2021 e 11.771/2008; Decreto n. 7.381/2010; e Portaria ME n. 7.163/2021), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. ADESÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.483.301 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20/5/2024). 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS - CADASTUR. BENEFÍCIOS FISCAIS. ATIVIDADES PRESTADAS PELA RECORRENTE. ENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 7°, XXXIII; 84, IV; 146-A; 150, III, a e b; 170, IV; 195, I, a; 227, § 3°, III; e 214, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). V – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.457.173 ED-AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator